Tribunal: TJSP
Processo: 2153790-38.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Transporte marítimo – Indeferida tutela antecipada, para a devolução dos contêineres – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – Necessidade do aguardo do contraditório, a fim de que se verifiquem as causas da demora da parte agravada - Risco ao resultado útil do processo não evidente, à medida que o contrato prevê a cobrança de

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Contrato – Transporte marítimo – Indeferida tutela antecipada, para a devolução dos contêineres – Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência – Necessidade do aguardo do contraditório, a fim de que se verifiquem as causas da demora da parte agravada - Risco ao resultado útil do processo não evidente, à medida que o contrato prevê a cobrança de sobrestadia – Decisão mantida – Recurso não provido*